Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os apelantes – Lucas Comércio de Alimentos Ltda. ME e Outros – formularam, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiados na postulação, sob o prisma de que não têm condições de arcar com custas e honorários advocatícios ante as dificuldades financeiras que hodiernamente os afligem. Como pressuposto para sua agraciação com a gratuidade que postularam, apresentaram apenas comprovantes de saldo bancário de duas contas correntes[2]. Aduziram que, em razão da pandemia de Covid-19, o Governo do Distrito Federal publicara decretos que proibiram a abertura de restaurantes e centros comerciais, ocasionando prejuízos inimagináveis a suas reservas financeiras. Contudo, diante da natureza jurídica da primeira apelante, em tendo reclamado os benefícios da justiça gratuita, somente poderia ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples alegação de que, devido à crise econômica derivada das restrições comerciais, inesperada e caracterizada como caso fortuito e força maior, não possui capacidade econômica para suportar as custas processuais. Os demais apelantes, pessoas físicas, de seu turno, sequer justificaram sua pretensão atinente à concessão da benesse. Destarte, não tendo evidenciado que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação que fora aviada em seu desfavor pelo apelado poderá comprometer o funcionamento da empresa e a subsistência dos demais insurgentes, não podem os apelantes serem agraciados com o benefício inerente à gratuidade judiciária. É que, em suma, não evidenciaram que estão desprovidos de condições de suportar os emolumentos sem prejuízo da preservação de suas atividades e de sua subsistência, ainda que tenham alegado que não possuem condições de manter o mesmo padrão econômico que outrora tiveram. Frise-se que o guarnecimento dos autos com simples comprovantes de saldo bancário, carente de extratos de movimentações financeiras, comprovantes de débitos ou demais elementos aptos a comprovar o alegado, sobeja carente de suporte apto à concessão do benefício postulado. Essa situação, assim como a mera alegação de estar a empresa com patrimônio líquido negativo, não permite inferir o estado de hipossuficiência econômica, mas apenas que incorreram em graves problemas de gestão. Aliás, sem um balanço mais apurado a indicar as receitas gerais e despesas diversas, a despeito do patrimônio líquido negativo, e diante da inexistência de elementos outros coligidos pelas pessoas físicas postulantes, não é possível deduzir que não tenham condições de arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, porventura ratificados nesta instância recursal. Sob essa realidade, apura-se que ressoa carente de lastro probatório a alegação de que os apelantes se qualificam como juridicamente pobres, porquanto a simples consulta ao saldo bancário, em apenas uma data, restara insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não podendo os postulantes serem agraciados com a gratuidade de justiça que pugnaram. Com efeito, diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmaram restara ultrapassada, pois inviável que sejam reputados juridicamente pobres. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO A ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE, DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PELO REQUERENTE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese, é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as custas processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem, a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de gratuidade.” (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no 2003/0087913-5, Reg. Int. Proces. 550843/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão 24/08/2004, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2004, pág. 287) “Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação incidental de embargos à execução. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação. Reexame de prova. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo.Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.” (STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118) “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88) Dessas premissas emerge a certeza de que os apelantes efetivamente não podem ser agraciados com o benefício que reclamaram. Os elementos informativos por eles coligidos não são suficientes para atestarem sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que os apelantes não evidenciaram que suas situações financeiras os impossibilitam de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, assim como os demais encargos decorrentes da sucumbência, não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que postularam. Deve, portanto, ser-lhes negado esse benefício, pois somente poderiam ser com ele agraciados de forma legítima se efetivamente houvessem evidenciado que suas situações financeiras e patrimoniais não os municiam com estofo para suportar os custos da ação em que estão inseridos. Esteado nesses argumentos, indefiro a gratuidade de justiça reclamada pelos apelantes e assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o regular preparo do apelo que aviaram, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção (CPC, art. 101, § 2o). Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 19762559. [2] - Comprovantes ID 20496008, fl. 240.